Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725390-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON JOSE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023 10:43:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator